Tribunal: TJES
Processo: 5008946-04.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008946-04.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1154632
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso seja recebido em seu duplo efeito;
b)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
e)
que a recorrida seja instada a cumprir a determinação para o fornecimento de serviço relativo à tecnologia de fibra óptica;
f)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser majorado.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco, isto porque a internet na modalidade de Vivo Fibra Óptica, apesar de solicitada pelo recorrente e ainda que o serviço não tenha sido efetivamente prestado, o recorrente somente deixou de usufruir de um serviço com uma qualidade superior.

Ademais, não há notícias de tamanha instabilidade que impossibilite o uso da internet pelo recorrente, mas tão somente da impossibilidade de usar de uma tecnologia mais atual e com qualidades superiores ao serviço já utilizado, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar se houve
falha na prestação do serviços quanto ao fornecimento do serviço de internet e
se tal
situação
enseja
a determinação para que a recorrida seja forçada a fornecer o serviço de fibra óptica, bem como condenada a título de danos morais.

O Juízo primevo julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, eis que entendeu que houve falha na prestação dos serviços em razão do descumprimento da oferta destinada ao recorrente.

Por outro lado, o recorrente pleiteia que a recorrida seja condenada a fornecer o serviço na modalidade fibra óptica, bem como devem ser majorados os danos morais fixados pelo Juízo
a quo.

Em detida análise dos autos verifico que razão assiste em parte ao recorrente, explico.

Depreende-se dos autos que
a parte recorrente comprovou que solicitou a alteração de seu plano para o serviço “VIVO FIBRA 25 MBPS”, isto porque nas faturas de janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020 constam como identificação do plano a descrição do mencionado serviço (IDs
1154584 e 1154585
).

Contudo, apesar de constar tal descrição dos serviços nas faturas descritas, após o mês de abril/2020, o plano sofreu alteração - unilateral -, e desde então constam nas faturas a descrição “VIVO INTERNET + 25 MBPS”.

Assim, além do plano não constar a informação de que se trata de tecnologia de fibra óptica, não há notícias de que o serviço solicitado pelo recorrente tenha sido fornecido em algum momento na modalidade requerida (Vivo Fibra Óptica).

Lado outro, não há informação ou comprovação por parte da recorrida que o recorrente tenha solicitado nova alteração do plano de “VIVO FIBRA 25 MBPS”, para “VIVO INTERNET + 25 MBPS”, sendo portanto uma alteração unilateral.

Desse modo, tenho que a recorrida deixou de prestar as informações atinentes ao plano, pois houve a descrição do fornecimento do serviço “VIVO FIBRA 25 MBPS” nas faturas já mencionadas (janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020), sendo que na verdade, o serviço jamais foi fornecido.

Em contrapartida, a recorrida não pode ser obrigada a fornecer tal serviço - Vivo Fibra Óptica - se não possui capacidade técnica para fornecer tal tecnologia, conforme é o caso dos autos.

Ocorre que houve falha na prestação dos serviços: i) no dever de informação ao consumidor do serviço que seria fornecido; ii) na discriminação das faturas (janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020) que constam o serviço de fibra óptica, mas que na prática não foram fornecidos.

Nesse ínterim, tenho que os serviços não foram prestados, conforme solicitado e contratado pelo recorrente.

Isto porque, ante as normas consumeristas vigentes, o recorrido tinha o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, bem como da impossibilidade de fornecer a tecnologia no caso do recorrente.

A prova disso é que apesar de requerer o serviço de fibra óptica, a descrição nas faturas ora consta “VIVO INTERNET + 25 MBPS” ora “VIVO FIBRA 25 MBPS” e o serviço de fibra óptica não foi fornecido.

Assim, em razão da ausência de informação, bem como do descumprimento da oferta, a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Por outro giro
, em raz
ão da prova nova (ID
1182872
) acostada pelo recorrente das conversas via
WhatsApp
que diz ter recebido da recorrida onde consta “que está fazendo a troca para VIVO FIBRA ÓTICA", tenho que apesar do contato existe a ressalva de o técnico precisa verificar a viabilidade do fornecimento do serviço mencionado, já que a recorrida não pode ser obrigada a fornecer tecnologia que não possui capacidade técnica para tanto.

Por fim, quanto aos danos mora
is
, apesar do descumprimento contratual
, em si,
não ensejar tal indenização, tenho que a situação narrada nos autos, e
x
trapola o mero aborrecimento
.

Isto porque a recorrida adotou comportamento reprovável tanto em não prestar as informações de forma adequada e clara ao consumidor, quanto de não cumprir a oferta pactuada de fornecer o serviço de fibra óptica.

Nesse ínterim
,
o Juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da recorrente no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos morais, contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade a situação vivenciada pelo recorrente, especialmente pelo dispêndio na busca, por diversas vezes, de uma solução junto a recorrida.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser majorado para R$3.000,00 (três mil reais)
considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a
recorrente a
adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantenho incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais fundamentos.

Tal valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTE AUTORA ALEGA QUE SOLICITOU A ALTERAÇÃO DO PLANO PARA VIVO FIBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS FORA PRESTADO NA MODALIDADE VIVO FIBRA. FATURAS ORA CONSTAM
SERVIÇO DE INTERNET POWER SMART

15 MBPS
ORA COMO
VIVO FIBRA 25 MBPS
. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA RECORRIDA PARA VIVO INTERNET 25 MBPS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CONSTATAÇÃO DE QUE A RECORRIDA NÃO ESTÁ OBRIGADA A PRESTAR UM SERVIÇO ALHEIO À SUA CAPACIDADE TÉCNICA (VIVO FIBRA ÓPTICA). SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A RECORRENTE NO IMPORTE DE R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.